Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, BERONICE DE SANTANA BRITO, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, ORBELLA DE SOUZA LOBO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NAIZA ALEXANDRINA SILVA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, ALAYDE DO VALE DOURADO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, DIRCE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, HONORINA PINHEIRO SOUTO, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO, MONIQUE CRELIER DE ARAUJO, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS, ERNESTO JOSE AUGUSTO CESAR PIRES DE MIRANDA, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a decisão Id. 47721526 deferiu a habilitação dos sucessores de Maria Dias Fernandes Birnbaum, Maria Dolores Pontes Barreiros, Francisco Porto de Araújo e o Espólio de Doralice Pires de Miranda e determinou que o Distrito Federal se manifestasse sobre o pedido de habilitação de Joaquim Alberto Cardoso Monteiro. Nas petições Ids. 47833045-47942154, os sucessores de Maria Dias Fernandes Birnbaum informam as contas para o recebimento dos correspondentes valores. Francisco Porto de Araújo Filho e Outra, sucessores de Francisco Porto de Araújo e Arilza Maria Auxiliadora Crelier de Araújo, postulam a habilitação no crédito desta última, sob o argumento de que a decisão foi omissa quanto a ela (Id. 48170665). Por sua vez, Paulo Silvio Ponte Barreiros requer a expedição de ofício retificador, para que conste o seu nome e CPF e o valor do crédito que cabe ao sucessor, com a cópia da sentença em anexo (Id. 50293393). Inicialmente, esclareço que a decisão apenas deferiu o pedido de habilitação dos sucessores dos credores falecidos, porém, a expedição/levantamento do precatório depende de prova da partilha em inventário judicial ou extrajudicial, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DOS VALORES REQUISITADOS CONDICIONADO À PARTILHA DO BEM NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. NÃO APLICABILIDADE DA REGRA CONSTANTE DO ART. 112 DA LEI N. 8.213/1991. 1. Não obstante seja possível a habilitação pretendida pelos agravantes, herdeiros do beneficiário principal falecido, o levantamento dos valores requisitados por meio do presente precatório fica condicionado à partilha do referido bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo. 2. Não incide na hipótese a regra contida no art. 112 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista que o crédito objeto da presente requisição refere-se ao período de abril/2000 a dezembro/2003, anterior ao óbito do beneficiário, ocorrido em 1o/8/2007, sendo, portanto, crédito de herança e não de pensão. Agravo interno improvido. (AgInt no Prc n. 5.236/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)” Registro que apenas um dos sucessores apresentou o formal de sobrepartilha, e os demais, embora tenham comprovado a qualidade de herdeiros por meio de inventário (judicial ou extrajudicial), não realizaram a partilha específica do crédito pleiteado. O único documento referente à partilha (ou sobrepartilha) foi apresentado pelos sucessores de Francisco Porto de Araújo, em 23.12.2022, que expressa o montante indicado na última atualização, conforme escritura pública (Id. 43607556, p. 6). Diante do aduzido, intimo os sucessores de Maria Dias Fernandes Birnbaum, Maria Dolores Pontes Barreiros e de Doralice Pires de Miranda para que tragam aos autos escritura pública ou documento comprovante da partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a). No tocante aos sucessores de Francisco Porto de Araújo, defiro a habilitação e a expedição do respectivo precatório, tendo em vista que, além de comprovarem a condição de herdeiros, apresentaram o comprovante de sobrepartilha do crédito (Id. 43607556, p. 6). Dos Embargos de Declaração Id. 48170665 Francisco Porto de Araújo Filho e Monique Crelier de Araújo requereram a habilitação sucessória de Francisco Porto de Araújo e Arilza Maria Auxiliadora Crelier de Araújo (Ids. 43607546-43605455), porém, a r. decisão deferiu a habilitação apenas em relação ao primeiro. Assim, reconheço a omissão e passo a apreciar o pedido de habilitação quanto a Arilza Maria Auxiliadora Crelier de Araújo. Dos autos, afere-se que a mencionada exequente faleceu em 29.5.2019, conforme a certidão de óbito Id. 43607510. Os peticionantes comprovaram que são filhos e herdeiros da falecida, o encerramento do inventário extrajudicial e a sobrepartilha, nos termos das escrituras públicas Id. 43607512. Ante o exposto, defiro a habilitação de Francisco Porto de Araújo Filho e Monique Crelier de Araújo, cabendo a cada um 50% do referido crédito, e por haver partilha do crédito buscado, autorizo a expedição do respectivo precatório. Cadastrem-se as partes e seu advogado. Da Petição Id. 46660101 Alayde do Vale Dourado A exequente Alayde do Vale Dourado faleceu no dia 25.5.2022, conforme atesta a certidão de óbito Id. 46660767. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC. O peticionante comprovou ser companheiro e único herdeiro da falecida e a realização do inventário extrajudicial (Id. 46660765). Malgrado encerrado o inventário e ter ocorrido a partilha dos bens, não houve a inclusão do crédito deste processo no inventário. Assim, defiro a habilitação de Joaquim Alberto Cardoso Monteiro como único sucessor de Alayde do Vale Dourado e condiciono a expedição do precatório à apresentação da escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios que pretende levantar. Da Petição Id. 48221136 O advogado Lucas Frederico Ferreira Pereira de Paiva pede o seu descadastramento do processo, sob a justificativa de que renunciou ao mandato outorgado por João Batista Chaves Moraes. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que nomeie sucessor. Assim, intime-se o advogado subscritor da petição Id. 48221136, para que comprove, em cinco dias, que notificou o mandante acerca da renúncia, para que ele constitua novo advogado. Das Petições Id. 49889084, 49889105 e 49889108 Por fim, em atenção aos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de habilitação formulado por Maria Aparecida Maurício. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora